Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-91.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000617-91.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: WENDDY WASHINGTON MACEDO SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES

SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO D
OS
MEDICAMENTOS MENOPRIN 0,625MG E ANDROCUR 50MG (TERAPIA HORMONAL)
QUE PRECEDE A
CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.
ADMISSIBILIDADE.
PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS.
NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA
D
A PARTE
AUTOR
A
,
REVELADAS.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIA
I
S À DEFENSORIA PÚBLICA, IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. REFORMA NESSE ASPECTO.
RECURSO
DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
REFORMA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO,
DOS TERMOS DA FIXAÇÃO DA
VERBA SUCUMBENCIAL. ESTABELECIMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA EQUIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelaç
ões

Simultâneas
n.º
8000617-91.2019.8.05.0113
,

sendo Apelantes/Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e Apelad
a

WENDDY WASHINGTON MACEDO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO

APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA.